Tribunal: STF
Processo: ARE 1328862
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Marco Aurélio Alves de Lacerda e outros 4 (quatro recorrentes) contra a decisão, emanada do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que inadmitiu o recurso extraordinário por eles apresentado em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – RETROATIVIDADE DAS NOMEAÇÕES – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE QUINQUÊNIOS E LUCROS CESSANTES – PRAZO PRESCRICIONAL – CONTAGEM – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – CONFIGURAÇÃO. 
    A pretensão de retroatividade das nomeações à data da homologação do concurso que se deu em 21/11/2002, para fins de percepção de quinquênios, não sustenta a aplicação das condições de renovação do direito à ação pelo só fato de que a pretensão vindicada é ato de efeito concreto que acabou exaurido pelo tempo e cujo conteúdo só pode ser questionado no prazo de cinco anos de sua realização, tal como determinado pelo art. 1º do Decreto Federal 20.910/32. Não Provido.”
    Em suas razões, a parte recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XXXVI, 37, II, e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “não há qualquer distinção entre servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, ocupantes de cargo público e funcionários contratados. Portanto, foi assegurado, independente da natureza do vínculo, o direito aos adicionais pleiteados, além Gratificação Complementar, férias acrescidas de 1/3 e 130 salário e a diferença entre o valor de seus vencimentos básicos e aqueles pagos aos servidores efetivos ocupantes das mesmas funções na FHEMIG”. 
    Aduz, ainda, que “os servidores foram contratados precariamente antes da vigência da Emenda Constitucional Estadual 57/03, o que permite o cômputo do tempo trabalho a título precário para fins de concessão de adicional por tempo de férias-prêmio e quinquênios”. 
    Ao final, “requer análise na aplicação da regra prevista na  Constituição do Estado de Minas Gerais antes da Emenda Constitucional 57 de 2003 para que sejam concedidos os adicionais e demais verbas aos recorrentes”. 
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Subsiste incólume a decisão recorrida.
    A Colenda Segunda Turma desta Suprema Corte possui o entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (AI 732.374- -AgR/CE, Ministra Ellen Gracie).
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes: ARE 945.727-AgR/BA, Ministro Dias Toffoli; RE 325.632- -AgR/DF, Ministro Carlos Velloso. 
    Para além disso, o Colegiado a quo se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos e na análise de legislação infraconstitucional (Decreto Federal nº 20.910/32) ao concluir pela impossibilidade da parte requerente de pleitear a retroatividade das nomeações.
    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado nº 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Vejam-se, a seguir, os seguintes trechos do acórdão recorrido: 
    “Logo, o direito arrogado na inicial, a retroatividade das nomeações, está mesmo definitivamente sepultado pela prescrição quinquenal, porquanto a pretensão inicial foi dirigida ao judiciário somente em 18/11/2013 (fls. 02v). 
    Nestes termos, os requerentes só poderiam pleitear as nomeações nos termos pretendidos até cinco anos a contar do ato da homologação do concurso, ou seja, 21/11/2002, segundo o art. 1º do Decreto Federal 20.910/32, sendo, portanto, ao meu desavisado espírito, devida a declaração da prescrição do próprio fundo do direito, na espécie.
    E, de fato, a prescrição do fundo do direito reconhecida na hipótese não conflita com a disposição contida no art. 3º do Decreto Federal 20.910/32, taxativo no sentido de que, quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto, porquanto o que se busca na presente ação é o reconhecimento das nomeações retroativas à homologação do concurso em 21/11/2002, e, considerando o ajuizamento da presente demanda somente em 18/11/2013 (fls. 02v.), peremptório se mostra o reconhecimento da prescrição de fundo de direito dos autores.“
    No mesmo sentido: RE 1.231.979/RJ-ED, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.173.779/RS-AgR, Ministro Gilmar Mendes; RE 832.960/DF-AgR, Ministro Luiz Fux. 
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    “(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.” 
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Ministro Gilmar Mendes)
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘a’ do IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator